Tribunal: TJMT
Processo: 1017579-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017579-97.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUILSON LOJOL RIBEIRO - CPF: 651.889.181-53 (VÍTIMA), CICERO MANOEL DOS SANTOS FILHO - CPF: 015.375.704-39 (RECORRENTE), GILSON DA SILVA - CPF: 010.767.621-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), GILMAR BENTO DE SALES - CPF: 758.333.521-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA –
1. DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–

2. LEGÍTIMA DEFESA

OU ESTADO DE NECESSIDADE
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 24 OU ART. 25, DO CP –
3.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
– INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO INCONTESTÁVEL DAS TESES – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUANTO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
4.

EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
5.
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INÉDITO NO DECRETO PREVENTIVO – SEGREGAÇÃO MANTIDA POR ESTA CORTE VIA
HABEAS CORPUS
–
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Por isso, havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria do delito, consubstanciados nas declarações judiciais da vítima, deve ser mantida a pronúncia, e eventuais dúvidas insuperáveis quanto à autoria, ser submetidas em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro societate
, ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa;

2. Não demonstrada, de forma inequívoca, a verossimilhança das teses de Legítima Defesa e Estado de Necessidade, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri;

3. Não se opera a desclassificação de tentativa de homicídio qualificado, para lesão corporal, quando dos autos emergem ao menos duas versões diferentes sobre o fato delituoso, gerando dúvida insuperável no julgador singular, circunstância que exige análise pelos membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
;

4. A depender das circunstâncias fáticas que envolveram o crime, o fato do réu ter agido inconformado com a conduta da vítima de solicitar-lhe que abaixasse o volume do som, advertindo-o que chamaria a polícia ou reclamaria com o proprietário do imóvel, pode ser considerado motivo fútil, de forma, que a análise da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, II, do CP (motivo fútil) deve ser submetida ao Conselho de Sentença;

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios nos autos de que o recorrente agiu mediante surpresa;

5. Havendo decisão desta Corte denegando ordem de
Habeas Corpus
em que se almejou fosse revogada a prisão preventiva do recorrente, e inexistindo fato novo ou título judicial que tivesse agregado fundamentação ao decreto prisional, inviável a almejada revogação da preventiva neste Recurso em Sentido Estrito. A propósito, ressalte-se que,
“(...) a sentença condenatória ou de pronúncia que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal (...)”
(RHC 118.468/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto a tempo e modo por
Cícero Manoel dos Santos Filho
, contra a decisão anexada conforme Ids. 24436971/72 e 24436989, em que foi
pronunciado
, como autor do crime previsto no art. 121, § 2o, II e IV c/c art. 14, II, do CP.

Em suas razões recursais, pleiteia a
despronúncia
por falta de indícios suficientes de autoria ou a
absolvição sumária
por Legítima defesa ou Estado de necessidade. Se vencido vier a ser em tais teses, requereu a
desclassificação
da conduta para
lesão corporal
, ante a falta de
animus necandi
ou desistência voluntária. Não acolhido o pleito desclassificatório, almeja, ao menos, o
afastamento das qualificadoras
do crime e que seja
revogada a prisão preventiva
(Ids. 24436994/96).

As contrarrazões do MP, são pelo
desprovimento
do recurso (Ids. 5572096/98).

Em
juízo de retratação
, exteriorizado no documento anexado sob Id. 24437001, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando
per relationem
as contrarrazões aduzidas pelo Ministério Público de primeiro grau, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 32713504).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020